Tribunal: TJDFT
Processo: 0011618-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS LITISCONSORTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A ausência do vício de omissão, de contradição ou de obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. Negado provimento ao recurso de apelação interposto por apenas um dos réus, cujo objetivo era a majoração dos honorários de sucumbência, a regra prevista no §11 do art. 85 do CPC, é aplicada a todos os litisconsortes, ainda que não tenha recorrido.
3. No entanto, deixa-se de majorar os honorários arbitrados na sentença, pois, embora aplicável o § 11 a uma das partes, como houve sucumbência recursal recíproca, essa equivalência sucumbencial faz com que se mantenham os honorários fixados anteriormente, estendendo-se essa sucumbência recursal recíproca, aos litisconsortes.
4. Recurso conhecido e não provido.